Tribunal: TJMT
Processo: 1052959-58.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1052959-58.2019.8.11.0041
RECORRENTE: KIMBERLLY FRANCISCA DIAS
RECORRIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
Vistos.
Trata-se de recurso especial, interposto por KIMBERLLY FRANCISCA DIAS, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id. 89787979):
INDENIZAÇÃO – SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA – DESNECESSIDADE – AUSÊNCIA DE INVALIDEZ PERMANENTE – AÇÃO IMPROCEDENTE – RECURSO DESPROVIDO. Não há que se falar em realização de novo laudo pericial quando os autos encontra-se suficientemente instruído, com a realização de perícia médica capaz de demonstrar a inexistência de invalidez permanente sofrida pela autora, sendo as provas acostadas aos autos suficientes à formação do convencimento do magistrado.
(TJ-MT 10529595820198110041 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 09/06/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/06/2021)
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (id 94679992).
O presente recurso foi interposto contra o acórdão proferido em sede de apelação, interposta por Kimberlly Francisca Dias, que negou provimento ao recurso manter a sentença que nos autos da ação de cobrança de seguro obrigatório (DPVAT) que move contra Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais S.A., julgou improcedente os pedidos da inicial, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, restando a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.
A parte recorrente alega, além de divergência jurisprudencial, a violação aos artigos 369, 370, 464, § 3o e 4o, 465, §1o incisos I, II e III e §2o incisos I, II e III, artigo 466, §1o, 469, 473, 474, 477, §1o do CPC ao argumento de que “(...) no caso em concreto, foi nomeada uma especialista em ́ ́medicina legal ́ ́, quando o objeto da perícia seria as repercussões de ordem traumatológica e ortopédica em decorrência de acidente de transito. (...)”.
Recurso tempestivo (id. 96657989).
A parte recorrente é beneficiária da justiça gratuita (id. 96616973).
Contrarrazões apresentadas (id. 98224499).
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
De início, não restou verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relativo às questões objeto deste recurso, de forma que não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, na espécie, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Feitas essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
A teor do que dispõe o artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça está adstrita à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, de forma que não é cabível o exame de matéria fático-probatória, por força da Súmula 7/STJ.
In casu, a alegada violação aos artigos 369, 370, 464, § 3o e 4o, 465, §1o incisos I, II e III e §2o incisos I, II e III, artigo 466, §1o, 469, 473, 474, 477, §1o do CPC está amparada na assertiva de que o indeferimento do pedido de produção de nova prova pericial para verificar as lesões do acidentado para fins de recebimento de indenização do Seguro DPVAT caracterizou o cerceamento de defesa.
Nesse aspecto, consignou-se no aresto recorrido:
“(...) Através do laudo pericial judicial realizado, depreende-se que a apelante nada sofreu, confira:
“Os elementos disponíveis permitem admitir nexo de causalidade entre o traumatismo noticiado e o dano corporal temporário por dor e confusão mental transitória apresentado pela autora. A periciada não apresenta invalidez permanente que possa ser demonstrada tecnicamente de acordo com perícia médica.” (id. 78564472 - negritei)
Dessa forma, entendo ser desnecessária a produção da prova pretendida, uma vez que os documentos colacionados aos autos são suficientes para o deslinde da lide, motivo pelo qual, inexiste qualquer mácula na r. sentença, não havendo o que se falar em cerceamento de defesa. (...)” (g.n)
Logo, a revisão do entendimento adotado no aresto recorrido enseja o exame dos fatos e provas dos autos, o que encontra óbice na destacada súmula, conforme o entendimento do STJ:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRODUÇÃO DE PROVA PERÍCIA. DESNECESSIDADE. INVERSÃO. SÚMULA 7 DO STJ.
1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma nele prevista (Enunciado Administrativo n. 3).
2. Compete ao magistrado, como destinatário final da prova, avaliar a pertinência das diligências que as partes pretendem realizar, segundo as normas processuais, podendo afastar o pedido de produção de provas, se estas forem inúteis ou meramente protelatórias, ou, ainda, se já tiver ele firmado sua convicção, a teor dos arts. 370 e 371 do CPC/2015 (arts. 130 e 131 do CPC/1973).
3. Hipótese em que o Tribunal de origem, soberano na análise da circunstância fática da causa, concluiu pela inexistência de cerceamento de defesa e pela desnecessidade de produção de provas, por considerar suficientes as já existentes nos autos, cuja revisão é inviável no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp 1471062/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/12/2019, DJe 12/12/2019).
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...)
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
A partir dessas premissas, é incabível a revisão do entendimento adotado pela câmara de origem, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que obsta a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça